Tribunal: STF
Processo: ARE 1472261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CONFIGURADA FRAUDE OU SIMULAÇÃO. MULTA DE 150% (DOBRO DE 75%). EXCLUSÃO DA DOBRA (ART. 44, I, DA LEI 9.430/1996). LEGALIDADE DA MULTA. 



    1. O Município objetiva a anulação da multa imposta no Processo Administrativo Fiscal nº 10725-720.731/2018-91, no percentual de 150% do tributo considerado lançado indevidamente, ou sua redução para, no máximo, 100% daquele valor. 



    2. No caso dos autos, a Administração Tributária não homologou a compensação realizada pelo autor referente à competência 03/2016, por entender que o município não teria direito de compensar os valores declarados na GFIP correspondente (evento 1, ‘Outros 18’ e ‘Outros 19’), lavrando auto de infração no Processo Administrativo nº 10725.720.731/2018-91 para pagamento de multa isolada correspondente a 150% do valor indevidamente compensado, com fundamento no §10 da Lei nº 8.212/1991 (evento 1, ‘Outros 20’ e ‘Outros 21’). 



    3. A Lei nº 9.430/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal e as contribuições para a seguridade social, prevê a aplicação de multa isolada de 75% no inciso I do caput do art. 44: (...).



    4. Já a Lei n. 8.212/1991, que cuida da organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, prevê a aplicação da multa acima mencionada (de 75%) no caso de compensação indevida e no caso de comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, a aplicação de multa isolada no dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430/96 (multa em dobro, ou seja, em 150%). 



    5. Não cabe a exclusão da multa, no caso, uma vez que há previsão legal expressa (art. 44, I, da Lei nº 9.430/96) para a hipótese de falta de declaração ou declaração inexata, restando apensar saber se a multa deve ser aplicada no percentual de 75%, na forma do dispositivo legal citado, ou em dobro, no percentual de 150%, na forma do § 10 do art. 89 da Lei nº 8.212/91. 



    6. Considerando a manifestação das partes e os documentos juntados aos autos, não se vislumbra a ocorrência, no caso concreto, de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. 



    7. No caso dos autos, a UNIÃO não demonstrou que o município, quando da compensação, emitiu declaração no sentido de que os créditos estavam amparados em decisão judicial transitada em julgado, como alegado. 



    8. O art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91 prevê que o fisco poderá aplicar multa em dobro, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a Fazenda Nacional em nenhum momento explicou em que consistiu a suposta falsidade, apenas mencionando que não houve compensação não homologada. Ora, a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo não se confunde com a ausência de prova de crédito. 



    9. Apesar de terem sido incluídos valores que, em tese, não seriam passíveis de compensação, não se verificou que tenha havido falsidade por parte do demandante. Como se extrai dos documentos acostados aos autos, a compensação administrativa foi baseada em relatório elaborado por empresa de consultoria externa (evento 1, ‘Outros 4’, fls. 16/17), contratada para esse fim. 



    10. Na hipótese dos autos, haveria falsidade se o Município houvesse prestado declaração falsa em GFIP ou qualquer documentação comprobatória do recolhimento na época do fato gerador, e isso não ocorreu. O Município fez um requerimento acerca de um direito que ele não conseguiu comprovar preencher os requisitos porque não apresentou a documentação pertinente. O caso então é de aplicar a multa no patamar de 75%. 



    11. Desse modo, não se vislumbra a presença, nos autos, de fatos idôneos a configurar a falsidade da declaração pelo sujeito passivo, de forma que o caso é de imposição da multa isolada no percentual de 75%, com o afastamento da multa em dobro (150%) prevista no art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91. 



    12. Mantida a verba honorária fixada na sentença, nos percentuais mínimos a que se refere o §3º do art. 85 do CPC, a serem aplicados sobre o valor atualizado da causa. 



    13. Remessa necessária e apelações das partes improvidas” (fls. 7-8, vol. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV do art. 5º e o inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 



    Sustenta que “não há que se falar em aplicação da multa prevista do art. 89, § 10º da Lei 8.212/91 c/c art. 44, I da Lei nº 9.430/1996, por que a hipótese discutir nesses autos não trata de lançamento de ofício” (sic, fl. 3, vol. 25).



    Afirma que, “no caso, evidencia-se que houve em verdade um pedido de compensação administrativa que foi glosado, hipótese que não se adequa aos ditames do art. 89, § 10 da Lei 8.212/91 c/c 44, I da Lei nº 9.430/96, tal como erroneamente aplicado ao caso pelo v. acórdão, em evidente erro de direito, mas sim a observância ao art. 74, § 17 da Lei 9.430/96 (exatamente o mesmo artigo cuja constitucionalidade se discute no Tema 736)” (fl. 3, vol. 25).



    Argumenta que “interpretação diversa equivaleria a vulnerar o direito de petição sufragado no artigo 5º, XXXIV, a, da Constituição da República, posto trazer ônus desproporcional pelo só indeferimento do pedido administrativo, o que demonstra, em última análise, a inequívoca tentativa de impedir o próprio pleno exercício do direito de petição” (fl. 12, vol. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, vol. 34).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “não existe qualquer possibilidade do recurso extraordinário esbarrar na dicção do verbete 284 e 287 da súmula desse STF, como se evidenciará, porquanto o recurso extraordinário manejado não apresenta qualquer deficiência em sua fundamentação apta a obstar seu conhecimento” (fl. 3, vol. 38).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, bem como para que seja dado provimento ao mesmo, na forma do art. 1.042, § 5º do CPC, ou caso assim não entenda Vossa Excelência, seja determinada a imediata remessa dos autos principais para análise e julgamento da controvérsia apresentada a este egrégio Supremo Tribunal Federal, por ser medida de direito” (fl. 14, vol. 38).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O Município objetiva a anulação da multa imposta no Processo Administrativo Fiscal nº 10725- 720.731/2018-91, no percentual de 150% do tributo considerado lançado indevidamente, ou sua redução para, no máximo, 100% daquele valor. No caso dos autos, a Administração Tributária não homologou a compensação realizada pelo autor referente à competência 03/2016, por entender que o município não teria direito de compensar os valores declarados na GFIP correspondente (evento 1, ‘Outros 18’ e ‘Outros 19’), lavrando auto de infração no Processo Administrativo nº 10725.720.731/2018-91 para pagamento de multa isolada correspondente a 150% do valor indevidamente compensado, com fundamento no §10 da Lei nº 8.212/1991 (evento 1, ‘Outros 20’ e ‘Outros 21’). Segundo a UNIÃO, o autor foi autuado em razão da compensação mediante declaração falsa de que haveria créditos decorrente de decisão judicial, sendo-lhe imputada a multa de 150% prevista no inc. I e § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96. De início, destaco que a Lei nº 9.430/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal e as contribuições para a seguridade social, prevê a aplicação de multa isolada de 75% no inciso I do caput do art. 44: (...). Já a Lei n. 8.212/1991, que cuida da organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, prevê a aplicação da multa acima mencionada (de 75%) no caso de compensação indevida e, no caso de comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, a aplicação de multa isolada no dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430/96 (multa em dobro, ou seja, em 150%), conforme os seguintes dispositivos: (...). Não cabe a exclusão da multa, no caso, uma vez que há previsão legal expressa (art. 44, I, da Lei nº 9.430/96) para a hipótese de falta de declaração ou declaração inexata, restando apensar saber se a multa deve ser aplicada no percentual de 75%, na forma do dispositivo legal citado, ou em dobro, no percentual de 150%, na forma do § 10 do art. 89 da Lei nº 8.212/91. Passo a analisar o pedido de exclusão da dobra da multa e consequente redução da multa de 150% para no máximo 100%, em razão da inocorrência de ‘falsidade de declaração’. Em verdade, considerando a manifestação das partes e os documentos juntados aos autos, não vislumbro a ocorrência, no caso concreto, de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. No caso dos autos, a UNIÃO não demonstrou que o município, quando da compensação, emitiu declaração no sentido de que os créditos estavam amparados em decisão judicial transitada em julgado, como alegado. Cumpre ressaltar que o art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91 prevê que o fisco poderá aplicar multa em dobro, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a Fazenda Nacional em nenhum momento explicou em que consistiu a suposta falsidade, apenas mencionando que não houve compensação não homologada. Ora, a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo não se confunde com a ausência de prova de crédito. (...) Na hipótese dos autos, haveria falsidade se o Município houvesse prestado declaração falsa em GFIP ou qualquer documentação comprobatória do recolhimento na época do fato gerador, e isso não ocorreu. O Município fez um requerimento acerca de um direito que ele não conseguiu comprovar preencher os requisitos porque não apresentou a documentação pertinente. O caso então é de aplicar a multa no patamar de 75%. Desse modo, não se vislumbra a presença, nos autos, de fatos idôneos a configurar a falsidade da declaração pelo sujeito passivo, de forma que o caso é de imposição da multa isolada no percentual de 75%, com o afastamento da multa em dobro (150%) prevista no art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91” (fls. 2-5, vol. 19).



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Tribunal de origem ressaltou:



    “No caso, o crédito tributário fora constituído por lançamento de ofício, em razão da compensação com falsidade de declaração apresentada, com fundamento no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, que prevê a aplicação da multa do art. 44, I, da Lei 9.430/96 em dobro, contudo, este Órgão Julgador afastou a qualificadora da falsidade e restringiu a multa em 75%. Assim, não se aplica ao caso o Tema 736 do STF, ainda pendente de julgamento, que fixou a tese: ‘Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal’, porquanto se trata de hipótese diversa dos autos” (fl. 4, vol. 23).



     Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 9.430/1996 e 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. TRIBUTAÇÃO SOBRE EXCESSO DE COMBUSTÍVEL ENCONTRADO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA COMINADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.426.784-AgR, Relatora a Ministra rosa Weber, Plenário, DJe 23.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 684.209/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 19.9.2012).



      “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 853.211/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora